Tribunal: TCU
Processo: 006.769/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido em sede de representação acerca de supostas irregularidades em licitações relacionadas às obras do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela empresa Galvão Engenharia S/A, em recuperação judicial, ao Acórdão 1574/2023-TCU-Plenário , que, ao negar provimento a pedido de reexame, manteve a sanção de inidoneidade da empresa pelo prazo de cinco anos, aplicada em razão de comprovada fraude em licitações da Petrobras relacionadas às obras do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração opostos e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar a empresa Galvão Engenharia S/A e a Petróleo Brasileiro S/A quanto ao teor desta deliberação.